Tribunal: STF
Processo: AI 816070
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-03-17
Data de publicação: 2016-03-17

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA. SUJEITO ATIVO DA RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. ESTADO DO ESTABELECIMENTO DO DESTINATÁRIO JURÍDICO. ACÓRDÃOS DIVERGENTES JULGADOS ANTERIORMENTE PELA MESMA TURMA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 



    1. A omissão, contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 



    2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 



    3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos. (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 8/9/2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 9/9/2011). 



    4. In casu, o acórdão embargado restou assim ementado: “Ementa: agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. ICMS. Importação de mercadoria. Sujeito ativo da relação tributária. Estado do estabelecimento do destinatário jurídico. Dissenso jurisprudencial. Confronto estabelecido em face de acórdãos prolatados pelo colegiado competente pelo julgamento do ato embargado. Impossibilidade. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Os embargos de divergência pressupõem a existência de dissídio jurisprudencial em relação a julgado de outra Turma ou do Plenário. 2. Incabíveis os embargos de divergência opostos com fundamento em dissenso jurisprudencial estabelecido em face de acórdãos prolatados pela mesma composição colegiada competente para o julgamento do acórdão embargado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    5. Embargos de declaração DESPROVIDOS.